Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016835-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (EMBARGADO), ISOLINA SOLANGE DIAS - CPF: 207.049.501-97 (EMBARGANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ISOLINA SOLANGE DIAS
opõe embargos de declaração (ID nº 178626661), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 183369164, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Alega, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, no que tange ao requerimento feito nas contrarrazoes em relação aos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões (ID nº 186469677).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Confira o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ISOLINA SOLANGE DIAS
ajuizou a Ação de Repetição de Indébito c/c Anulação de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1034602-64.2018.8.11.0041 em desfavor de
INCORPORADORA CONSTRUTORA GONÇALVES RODRIGUES LTDA,
alegando que firmou contrato de promessa de compra e venda com a requerida, para a aquisição de uma unidade habitacional no empreendimento denominado Luxxor Residence, nesta Capital, e efetuou o pagamento parcial do contrato, contudo, assevera que não houve a consecução contratual pela requerida, que atrasou a obra e não entregou as chaves.

Houve regular instrução do processo.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação (ID nº 75526217), contra a qual foi interposto Recurso de Apelação nº 1034602-64.2018.8.11.0041 pela requerida, sendo parcialmente provido, reformando a sentença em parte para (ID nº 90225909):

a) Declarar rescindido o contrato por culpa da autora/apelada;

b) Declarar nula a cláusula 10.4.1, eis que abusiva.

c) Determinar a retenção, pela apelante, de 10% do valor efetivamente pago pela parte autora;

d) Afastar o dever de devolução integral dos valores pagos;

e) Afastar a retenção do valor pago a título de taxa de corretagem;

f) Afastar o dever de indenização por danos morais.

Pela sucumbência parcial, readequar os honorários advocatícios a fim de que fossem rateados em igual proporção (50%) para cada parte, no percentual fixado na sentença.

Transitado em julgado o acórdão, a autora requereu cumprimento de sentença, apresentando cálculo (ID nº 91096316).

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID nº 78841049.

Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou o cálculo no ID nº 110822553.

O cálculo foi impugnado pela requerida no ID nº 111843155.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar o retorno dos autos à contadoria para elaboração do cálculo do valor devido, conforme relatado.

Pois bem.

Preliminarmente não há se falar em deserção do recurso, uma vez que o preparo do recurso foi recolhido de acordo com a decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob nº 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (ID nº 176022698).

Insurge-se a agravante quanto a não inclusão no cálculo do valor de R$ 1.906,70 (mil novecentos e seis reais e setenta centavos) pago pela agravada em 15/02/2017, sob a alegação de que a obrigação de comprovar a questão do pagamento da parcela é da executada/agravante.

Diz a decisão agravada, no particular:

“Assim, tem-se que os valores efetivamente pagos pela autora, conforme disposto no item ‘c’ do Acórdão supracitado, estão discriminados no ID 1587563, sendo a ré intimada, após a inversão do ônus da prova, para apresentar os comprovantes/extratos de pagamentos efetuados pela autora (ID 28330311), o que não ocorreu, conforme certificado ID 40747673.

Por isso, entendo
perfeitamente possível considerar-se também o valor de R$ 1.906,70 de 15/02/2017
como efetivamente pago pela autora/credora, ante a ausência de prova em contrário, a qual incumbia a ré.” (ID nº 122482015)

O acórdão que reformou a sentença, foi categórico:

“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença para:

a)

Declarar rescindido o contrato por culpa da autora/apelada;

b) Declarar nula a cláusula 10.4.1, eis que abusiva.

c) Determinar a retenção, pela apelante, de 10% do valor efetivamente pago pela parte autora;

d) Afastar o dever de devolução integral dos valores pagos;

e) Afastar a retenção do valor pago a título de taxa de corretagem;

f) Afastar o dever de indenização por danos morais.

Pela sucumbência parcial, readequar os honorários advocatícios a fim de que sejam rateados em igual proporção (50%) para cada parte, no percentual fixado na sentença.” (ID nº 90225909)

Contudo, verifica-se que invertido o ônus da prova, a agravante, mesmo intimada para trazer comprovante de pagamento, deixou transcorrer in albis o prazo (ID nº 40747673).

Além disso, referida decisão transitou em julgado em face da inexistência da interposição de qualquer recurso, logo, resta preclusa a possibilidade de rediscussão por ocasião do cumprimento de sentença.

Importante registar que, nem mesmo em recurso de apelação, se verifica nenhum questionamento/requerimento em relação à prestação no valor de R$ 1.906,70 (mil novecentos e seis reais e setenta centavos) pagos pela agravada, não sendo cabível, portanto, a sua discussão neste momento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0047373-79.2018.8.16.0000 - Colombo - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 28.02.2019)

(TJ-PR - AI: 00473737920188160000 PR 0047373-79.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2019)

Portanto, deve ser considerado no cálculo como pago pela autora/agravada o valor de R$ 1.906,70 (mil novecentos e seis reais e setenta centavos), de modo a ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Do abatimento de 10% sobre o valor de corretagem

Alega a agravante que em análise ao fundamento da decisão agravada, do item ‘e’ do acórdão, não se verifica a proibição de dedução do valor determinado a ser devolvido à agravada em corretagem.

Consta da decisão agravada:

“Por outro lado, no que se refere a retenção de 10% devida à ré, vê-se que o Acórdão dispõe que essa é devida sobre o
valor efetivamente pago pela parte autora
, não havendo especificação de tais valores, se não acerca do imóvel ou acerca da taxa de corretagem, ou seja,
a retenção de 10% deve incidir sobre o total pago
, independentemente de sua natureza, não admitindo-se, contudo, que a retenção recaia
especificamente
sobre a taxa de corretagem, conforme disposto no item ‘e’ do Acórdão supracitado.” (ID nº 122482015)

O acórdão que reformou a sentença:

“e) Afastar a retenção do valor pago a título de corretagem;” (ID nº 90225909)

No caso, a decisão agravada foi clara ao afirmar que sobre a taxa de corretagem não recairá a retenção de 10%.

Assim, de acordo com o decidido no acordão da apelação cível nº 1034602-64.2018.8.11.0041 que reformou a sentença, deverá constar nos cálculos o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para efeito de devolução a exequente/agravada, sem qualquer desconto.

Portanto, sem razão a agravante.

Da incidência de multa de 10% e honorários de 10% inclusive sobre o valor da condenação (pago a título de parcelamento)

Sustenta a agravante que houve o pagamento no tempo e modo devido de R$ 47.846,48 (quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Aduz que aplicar multa de 10% e honorários de 10%, sobre o valor pago de R$ 47.846,48 (quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) configura enriquecimento sem causa da agravada.

Requer a aplicação da multa e honorários somente sobre o saldo remanescente.

Consta da decisão agravada:

“Por fim, o que se refere ao parcelamento do débito, sabe-se que sua aplicabilidade limita-se a ação de execução, sendo incabível na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual devida a incidência de multa e honorários, ambos em 10%, sobre o valor da condenação, inclusive sobre os depósitos efetuados ante a extemporaneidade desses, conforme certificado ID 97737063”. (ID nº 122482015)

No caso, o depósito foi realizado em 03/10/2022 (ID nº 96902292), após portanto, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na decisão de ID nº 92528598, disponibilizada em 16/08/2022 e publicada em 17/08/2022.

Nesse contexto, considerando que o depósito ocorreu fora do prazo legal, caracteriza-se o não cumprimento espontâneo da obrigação a ensejar a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do disposto no art. 523, § 1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO MAS EXTEMPORÂNEO. 16º DIA A CONTAR DA INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO CAPUT DO ART. 475-J DO CPC. 1. O esgotamento do prazo previsto no art. 475-J do CPC tem consequências essencialmente materiais, pois atinge o próprio crédito cobrado. Com o escoamento do prazo para o pagamento, o valor do título se altera, não podendo o juiz atingir o próprio direito material do credor, que foi acrescido com a multa, assim como o seria com a incidência de juros, correção monetária ou outros encargos. A pura fluência do prazo desencadeia as consequências legais. 2. A execução é, deveras, uma faculdade do credor, mas o cumprimento da condenação prevista no título é uma obrigação do devedor. E, certamente, a incidência da multa do art. 475-J do CPC não está vinculada ao efetivo exercício de um direito pelo credor, mas ao descumprimento de uma obrigação imposta ao devedor. Assim, pouco importa se o credor deu início ou não à execução, ou seja, se exerceu seu direito. O relevante é saber se o devedor cumpriu ou não sua obrigação, no modo e tempo impostos pelo título e pela lei. 3. Portanto, o pagamento extemporâneo da condenação imposta em sentença transitada em julgado, muito embora espontâneo e antes de o credor deflagrar a execução forçada, enseja a incidência da multa do art. 475-J, caput, do CPC. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1205228 RJ 2010/0136118-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cumprimento de sentença – Multa do artigo 475-J do CPC/1973 – Depósito extemporâneo que autoriza a imposição da penalidade – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20961712920168260000 SP 2096171-29.2016.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 07/03/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2017)

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida que determinou a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre os depósitos efetuados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-
(ID nº 183369164)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ademais, da análise das contrarrazões do recurso de agravo de instrumento, não se verifica pedido de majoração de honorários advocatícios. Vejamos (ID nº 178626661 – Pág.9):

Portanto, não há se falar em omissão no julgado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023